Tribunal: STF
Processo: Rcl 43183
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Abeilard Goulart de Souza Filho contra o Decreto Legislativo nº 007/2020 da Câmara Municipal de Itaguaí/RJ, que cassou os mandatos do Prefeito e do Vice-Prefeito, assim como convocou o Presidente da Câmara Municipal para tomar posse no cargo de Prefeito do referido Município. 
    2. O reclamante sustenta que, não obstante o parecer final da Comissão Especial Processante nº 001/2020 ter invocado o art. 4°, VII do Decreto-Lei nº 201/67 como fundamento para o impeachment, em verdade, a cassação do mandato do Vice-Prefeito foi baseada no art. 1º, I, da referida norma federal (peculato-desvio). Assevera que os atos imputados não são, tecnicamente, de natureza político-administrativa, mas tipificados como crimes comuns ou funcionais, previstos na legislação penal, portanto, o Vice-Prefeito que praticá-los deve ser submetido a julgamento pelo Judiciário, e não pela Câmara Municipal, como ocorreu no caso em exame. Alega que tal situação configura usurpação de competência do Poder Judiciário e da atribuição do Ministério Público para investigar e processar denúncias referentes a supostos delitos comuns previstos em diplomas penais, em afronta à Súmula Vinculante 46. Pede, em caráter liminar, a suspensão do ato reclamado e, ao final, a sua cassação/anulação.
    3. A Câmara Municipal de Itaguaí/RJ apresentou manifestação, apontando litispendência em relação à Rcl 42.161. Destacou, ainda, que o alegado nesta reclamação também é objeto da Ação anulatória nº 0004525-50.2020.8.19.0024 e do mandado de segurança nº 0005165-53.2020.8.19.0024, no quais “não se vislumbrou qualquer ilegalidade na tramitação da Comissão Especial Processante que cassou o mandato do Reclamante”. Defende, ademais, a inexistência de qualquer agressão à Súmula Vinculante nº 46 (doc. 13).
    5. O Prefeito em exercício no Município, o Sr. Rubem Vieira de Souza, pleiteou o seu ingresso no feito como terceiro interessado. Afirmou que a reclamação não deveria ser conhecida, “tendo em vista que o art. 4º do Decreto-Lei nº 201/2020 não viola Súmula Vinculante nº 46, bem como seria necessário a incursão probatória sobre o acervo colhido no órgão legislativo, sendo que é inviável em sede de reclamação, conforme será demonstrado a seguir”. Alegou, ademais, (i) litispendência; (ii) não cabimento da reclamação; (iii) utilização da reclamação como sucedâneo recursal; e (iv) litigância de má-fé (doc. 26).
    6. Em nova manifestação, o reclamante sustentou a inexistência de litispendência e reiterou os fundamentos da inicial. Requereu o afastamento do pedido de ingresso do terceiro interessado e a não aplicação de multa por litigância de má-fé (doc. 30).
    7. É o relatório. Decido.
    8. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 
    9. De início, anoto que esta é a terceira reclamação que o autor ajuíza no Supremo Tribunal Federal. Na Rcl 39.722, distribuída a minha relatoria, julguei procedente o pedido para, ratificando a liminar deferida, cassar o Decreto Legislativo nº 001/2020, editado pela Câmara Municipal, por ofensa ao Decreto-lei nº 201/1967. Na ocasião, concluí que, ao afastar o regramento federal, que prevê votação nominal, para aplicar a legislação local (art. 105, XII, da Lei Orgânica do Município de Itaguaí c/c art. 17 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itaguaí-RJ), adotando-se a votação de forma secreta, o ato reclamado acabou por contrariar a Súmula Vinculante 46. 
    10. Na Rcl 42.161, também de minha relatoria, o ora reclamante pleitou a cassação/anulação do Decreto Legislativo nº 007/2020, da Câmara Municipal de Itaguaí/RJ, por afronta à Súmula Vinculante 46. Sustentou que o seu mandato de Vice-prefeito foi cassado no ato reclamado com base em fatos relacionados a períodos em que não substituiu o Prefeito, de modo que não caberia a aplicação do Decreto-Lei nº 201/67, o qual se destinaria apenas aos Prefeitos e aos Vereadores. Neguei seguimento à reclamação por ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma. O agravo interno interposto contra a decisão monocrática ainda está pendente de julgamento.
    11. A presente reclamação volta-se, igualmente, contra o Decreto Legislativo nº 007/2020, da Câmara Municipal de Itaguaí/RJ (na verdade, a impugnação é contra o Decreto Legislativo nº 005/2020, que se referiu especificamente ao Vice-prefeito). Alega-se violação à Súmula Vinculante nº 46, mas o argumento é outro, qual seja, de que a cassação decorreu da imputação de crime comum, e não de crime de responsabilidade, de modo que a competência para o seu processamento e julgamento seria do Poder Judiciário, nos termos do Decreto-lei nº 201/67. A causa de pedir é, portanto, diversa das demais reclamações apresentadas nesta Casa, de modo que não reconheço a alegada litispendência. Passo ao exame da alegada violação à SV 46.
    12. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar (i) de usurpação de sua competência, (ii) ofensa à autoridade de suas decisões ou (iii) violação a decisão dotada de efeito vinculante (arts. 102, I, l, e 103, § 3º, da Constituição). Nessa última hipótese, o Supremo Tribunal Federal entende que há necessidade de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.
    13. A Súmula Vinculante 46, paradigma apontado na inicial, consolidou o entendimento desta Corte no sentido de que “[a] definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União”. 
    14. Resultante da conversão da Súmula 722 da jurisprudência dominante do STF, a Súmula Vinculante 46 foi editada por esta Corte após reiterados precedentes que, com base no art. 22, I, da CRFB/1988, afirmaram a inconstitucionalidade de normas estaduais e municipais que previam crimes de responsabilidade ou dispunham sobre seu processo e julgamento. Concluiu-se que, independentemente da esfera a qual vinculado o agente político, estará ele submetido ao regramento federal. No que concerne ao regime pertinente aos Prefeitos Municipais, a referida competência foi exercida com a edição do Decreto-Lei nº 201/1967, o qual prevê, em seu art. 3º, que o “Vice-Prefeito, ou quem vier a substituir o Prefeito, fica sujeito ao mesmo processo do substituído, ainda que tenha cessado a substituição”.
    15. No caso em análise, o reclamante afirma que “o Decreto Legislativo da Câmara de Itaguaí que cassou o mandato eletivo do Reclamante é absolutamente nulo por vício de incompetência e inadequação da via”. Argumenta, em suma, que a ação típica imputada ao reclamante (peculato-desvio ante o favorecimento de terceiros) não se adéqua a nenhum dos verbos nucleares da tipificação descrita no artigo 4º do Decreto-Lei nº 201/1967. Afirma que o parecer final se baseou na prática de crime comum, previsto na legislação penal e, portanto, sujeito a julgamento exclusivo do Poder Judiciário (doc. 1).
    16. Observo, no entanto, que o parecer final da Comissão Processante da Câmara Municipal de Itaguaí/RJ, ao opinar pela procedência da denúncia, com a consequente cassação do mandato eletivo do Vice-Prefeito, amparou-se no crime de responsabilidade definido no art. 4º, VII do Decreto-Lei nº 201/67 (doc. 9). Como se vê, não houve a aplicação de qualquer norma estadual, distrital ou municipal sobre a matéria em desconformidade com a norma federal pertinente. Portanto, a hipótese não se trata de usurpação da competência da União em legislar sobre normas de processo dos crimes de responsabilidade de Prefeitos e Vereadores.
    17. A avaliação acerca da adequada aplicação ao caso concreto da legislação federal não viabiliza o ajuizamento de reclamação com base na Súmula Vinculante 46, pois esta se limita a definir a competência normativa sobre o tema, e, no presente caso, não há controvérsia acerca da utilização do Decreto-Lei nº 201/1967 como parâmetro normativo.
    18. Assim, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, requisito indispensável à apreciação do pedido em reclamação. Nesse sentido, confiram-se decisões proferidas em casos análogos ao presente: Rcl 29.677, de minha relatoria; e Rcl 37.075, Rel. Min. Edson Fachin.
    19. Ressalto, por fim, que a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação de acerto do ato reclamado, mas apenas que a reclamação não se presta à análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo. Caso entenda pertinente, o reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos. Nas palavras do Ministro Luiz Fux, “a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.637-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
    20. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar. Defiro o ingresso de Rubem Vieira de Souza na reclamação, como parte interessada, nos termos do art. 990 do CPC. Fixo em R$ 1.000 (mil reais) os honorários de sucumbência (art. 85, § 8º, do CPC/2015). 
    Publique-se. 
          Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator